Tribunal: TJES
Processo: 5026132-03.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026132-03.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEOMAR RODRIGUES DA PENHA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECURSOS INOMINADOS. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PROJETO ELÉTRICO PREVIAMENTE APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ATIVA. INSTALAÇÃO REALIZADA NO CURSO DA LIDE POR FORÇA DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR REJEITADA. RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRIVAÇÃO DE BEM FUNDAMENTAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto por ambas as partes. O Autor se insurge contra a extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de obrigacional e contra o quantum condenatório arbitrado a título de danos morais. Sustenta que a concessionária apenas satisfez a obrigação discutida nos autos após provocação judicial e que o valor indenizatório fixado não atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil. Pugna pela confirmação definitiva da obrigação de fazer e pela majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A ré se insurge contra a condenação ao pagamento de danos morais, eis que o autor locou os imóveis antes de concluída a instalação de energia elétrica, e, não era o efetivo ocupante das unidades durante o período em que o serviço estava pendente. Pugna pelo reconhecimento de inexistência de falha na prestação de seus serviços e afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir: (i) a existência de perda superveniente do objeto pelo cumprimento da tutela de urgência no curso da lide; (ii) a legitimidade da recusa da concessionária de energia elétrica em ativar os medidores do autor sob justificativa de adequações técnicas ou pendências financeiras; e (iii) a configuração de danos morais decorrentes da privação do serviço essencial e a adequação do quantum indenizatório.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instalação do serviço por força de determinação coercitiva (tutela de urgência) não implica em perda superveniente do interesse de agir ou do objeto, remanescendo a necessidade de provimento jurisdicional exauriente para consolidar os efeitos da liminar. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica em apreço é de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de serviço público de natureza objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88). 3. O consumidor cumpriu rigorosamente as diretrizes exigidas, instruindo o pedido com projeto elétrico previamente aprovado pela própria EDP (protocolo nº 545609237) e certidões negativas de débitos vigentes. 4. A viabilidade técnica local restou demonstrada pelo fato de que no mesmo padrão físico do condomínio já existem outras 8 unidades com medidores ativos ligados na rede ("T zero"). Eventuais modificações ou adequações na infraestrutura da rede externa correm por conta e risco da concessionária, sendo vedado transferir o ônus financeiro de sua atividade ao consumidor. 5. A energia elétrica qualifica-se como serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC). A conduta da ré gerou privação prolongada desse bem fundamental em detrimento do autor e das famílias locatárias. O descaso administrativo ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade e perda do tempo útil do consumidor. 6. O patamar indenizatório fixado na origem mostra-se insuficiente, merecendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade desta Turma.

IV – DISPOSITIVO: Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da Ré conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da CF/88; Arts. 14, 22 e 55 da Lei nº 8.078/90 (CDC); Arts. 38, 40 e 55 da Lei nº 9.099/95; Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais c/c pedido liminar ajuizada por LEOMAR RODRIGUES DA PENHA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Em sua petição inicial, alegou possuir unidades habitacionais situadas na Rua Paulo Nascimento, nº 75, bairro Campo Verde, Cariacica/ES, e que solicitou formalmente a ligação nova e instalação de 09 (nove) relógios medidores (medidores de 01 a 09) para as residências. Sustentou ter cumprido todas as exigências administrativas, incluindo a aprovação prévia de projeto elétrico e a comprovação de ausência de débitos através de certidões negativas. Contudo, a injustificada recusa da concessionária ré em efetivar as ligações elétricas sob pretexto de pendências internas e alterações técnicas na rede externa gerou a privação de serviço essencial para si e para os inquilinos locais, razão pela qual pugnou pela instalação do serviço (obrigação de fazer) e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar de tutela de urgência foi deferida para determinar a instalação compulsória dos medidores de energia elétrica solicitados e cumprida pela ré.

Devidamente citada, a concessionária ré apresentou defesa, arguiu preliminar de perda superveniente do objeto, tendo em vista que promoveu a instalação dos relógios medidores no curso da lide. No mérito, defendeu a regularidade de sua atuação administrativa, alegando que a execução do serviço dependia de prévia adequação técnica na rede elétrica da região e de vistorias internas nos padrões de energia do imóvel. Sustentou a estrita observância das normas regulamentares da agência reguladora (ANEEL), afastando a existência de qualquer ato ilícito, bem como refutou o pleito indenizatório ante a ausência de nexo causal e de comprovação de efetivo abalo moral indenizável.

O MM. Juiz de Direito da instância originária proferiu Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. O magistrado acolheu a preliminar de perda do objeto e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado com o patamar estabelecido para a reparação extrapatrimonial, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, com alegação de que o valor fixado mostra-se irrisório frente à gravidade e à extensão do dano sofrido. Argumenta que a injustificada privação de serviço essencial de energia elétrica em 09 unidades residenciais causou severos prejuízos, expondo os moradores e o proprietário a uma situação de indignidade habitacional prolongada. Sustenta, ainda, a necessidade de aplicação do caráter pedagógico e punitivo da responsabilidade civil contra as grandes corporações. Pretende, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para majorar o quantum indenizatório a patamar condizente com a jurisprudência pátria. Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões.

Ainda, a concessionária também interpôs Recurso Inominado, com alegação de o autor locou os imóveis antes de concluída a instalação de energia elétrica, e, não era o efetivo ocupante das unidades durante o período em que o serviço estava pendente, pugnando pelo reconhecimento de inexistência de falha na prestação de seus serviços e afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Passo ao exame do mérito.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso afastar qualquer alegação de perda superveniente do interesse de agir decorrente da instalação da energia elétrica no curso da lide. Verifica-se nos autos que o fornecimento do serviço pleiteado pelo autor somente foi realizado por força de determinação coercitiva deste Juízo (tutela de urgência).

O cumprimento de ordem judicial de natureza precária não implica em reconhecimento voluntário do pedido ou perda do objeto, remanescendo a necessidade de o Poder Judiciário manifestar-se em juízo de cognição exauriente para confirmar e consolidar em definitivo os efeitos da liminar deferida. Preliminar rejeitada.

No mérito, a controvérsia cinge-se à regularidade da recusa de instalação de energia elétrica pela concessionária ré nas unidades habitacionais de propriedade do autor, bem como à configuração de danos morais decorrentes de tal conduta.

A relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade da empresa concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

O autor demonstrou de forma inequívoca ter protocolado o pedido de ligação de energia elétrica instruído com projeto elétrico previamente aprovado pela própria EDP. Restou comprovado, ainda, que no mesmo padrão físico do condomínio já existem outras unidades com medidores devidamente ativos e ligados na rede de baixa tensão zero, evidenciando a viabilidade técnica local.

A recusa administrativa sob o pretexto de alteração interna na rede da concessionária ou de supostos débitos não se sustenta. O próprio autor colacionou certidões negativas de débito ("nada consta") emitidas pela própria ré, demonstrando a inexistência de qualquer pendência financeira em seu nome. Se houve modificação na infraestrutura da rede por parte da concessionária, cabe a ela arcar com as adaptações necessárias, sendo vedado transferir o ônus financeiro e operacional de sua atividade ao consumidor que cumpriu rigorosamente as diretrizes do projeto aprovado.

A obrigação de fazer consistente na instalação definitiva da energia elétrica nas 09 (nove) unidades residenciais (medidores 01 a 09) indicadas na inicial deve, portanto, ser julgada procedente, confirmando-se a liminar.

Quanto aos danos morais, o pedido de majoração comporta provimento. A energia elétrica qualifica-se como serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (artigo 22 do CDC).

A conduta da ré gerou privação prolongada desse bem fundamental em detrimento do autor e das famílias locatárias que passaram a residir nos imóveis sem condições básicas de dignidade, desprovidos de refrigeração para alimentos e iluminação adequada. O descaso e a excessiva demora na prestação do serviço público — mesmo diante de projeto aprovado e ausência de débitos — ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, caracterizando legítima ofensa aos direitos da personalidade e perda do tempo útil do consumidor.

Sopesando os critérios de razoabilidade e profissionalidade, a extensão do dano, o caráter pedagógico-punitivo da condenação e a capacidade econômica da concessionária, constata-se que o patamar fixado na sentença originária se mostra insuficiente, merecendo ser majorado para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se alinha aos parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pelo autor e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a Sentença recorrida, julgando procedente o pedido obrigacional (instalação de energia elétrica) e majorando a condenação a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

Ainda, Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela ré e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a concessionária recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)